Tribunal: TJDFT
Processo: 0003858-28.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003858-28.2014.8.07.0018 RECORRENTE: GEOVANI SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 20369900, o recorrente GEOVANE SOARES requer a remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Nada a prover, tendo em vista que, consoante o teor da certidão de ID 20444698, os presentes autos estão em tramitação no STJ com o registro EREsp no 1744326/DF e lá aguardam remessa ao STF. Aguarde-se o julgamento dos apelos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024